Tribunal: TJSP
Processo: 1512270-16.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples tentado – Absolvição por atipicidade da conduta – Impossibilidade – Demonstrada a tipicidade da conduta, sendo inadmissível a aplicação do princípio da insignificância no caso dos autos – Requerimento de diminuição máxima decorrente do reconhecimento da tentativa – Não cabimento - Na redução da sanção pela tentativa, o critério deve seguir a proporção

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples tentado – Absolvição por atipicidade da conduta – Impossibilidade – Demonstrada a tipicidade da conduta, sendo inadmissível a aplicação do princípio da insignificância no caso dos autos – Requerimento de diminuição máxima decorrente do reconhecimento da tentativa – Não cabimento - Na redução da sanção pela tentativa, o critério deve seguir a proporção inversa do iter criminis percorrido pelo agente, tendo sido tal situação adequadamente analisada pelo prolator do édito condenatório, o qual não comporta modificação - Desclassificação do delito de furto para a figura privilegiada – Pertinência - Bens de pequeno valor e primariedade da apelante - Substituição da reclusão por detenção – Inviabilidade de conversão da sanção corporal - Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512270-16.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
RIBEIRO DE OLIVEIRA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PELO
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para desclassificar a conduta para
furto privilegiado, na forma do art. 155, §2o, do Cód. Penal, e, readequar a
reprimenda para 6 meses de detenção, no regime aberto, além do pagamento de 05
(cinco) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512270-16.2019.8.26.0228 -Voto no 41.412
2
Voto no 41.412 – São Paulo
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 1512270-16.2019.8.26.0228
Relator: Sérgio Ribas
Apte: Rafael Ribeiro de Oliveira Lima
Apdo: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL Furto simples tentado Absolvição por
atipicidade da conduta
Impossibilidade – Demonstrada a
tipicidade da conduta, sendo inadmissível a aplicação do
princípio da insignificância no caso dos autos Requerimento de
diminuição máxima decorrente do reconhecimento da tentativa
Não cabimento - Na redução da sanção pela tentativa, o critério
deve seguir a proporção inversa do iter criminis percorrido pelo
agente, tendo sido tal situação adequadamente analisada pelo
prolator do édito condenatório, o qual não comporta modificação
- Desclassificação do delito de furto para a figura privilegiada
Pertinência - Bens de pequeno valor e primariedade da apelante -
Substituição da reclusão por detenção
Inviabilidade de
conversão da sanção corporal - Apelo parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta
por Rafael Ribeiro de Oliveira Lima contra a r. decisão de fls. 207/213, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal,
condenou o réu à pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, mais pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no mínimo legal, como
incurso no art. 155, caput, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512270-16.2019.8.26.0228 -Voto no 41.412
3
Inconformada
com
a
r.
sentença
condenatória, recorre a d. defesa do réu, com razões de Apelação a fls.
220/227, nas quais requer a absolvição do apelante por atipicidade material da
conduta, suscitando a aplicação do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, pugna a redução máxima em decorrência da tentativa, a
aplicação do furto privilegiado e a substituição da reprimenda corporal por
medidas restritivas de direitos.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 232/241), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, a fls. 251/255, pelo parcial provimento do recurso interposto,
sugerindo a aplicação da figura privilegiada.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 20 de maio
de 2019, por volta das 23:30 horas, na Rua Amador Bueno da Veiga, no 229,
Santo Amaro, nesta comarca, o apelante tentou subtrair para si, a quantia de
R$ 74,00 (setenta e quatro reais), pertencente ao estabelecimento comercial
Tapiocaria da Leidy, representado por Ronmel Rodrigues Rei, deixando de
consumar seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo restou apurado, no dia dos fatos
o acusado adentrou no shopping Mais Largo Treze e passou a percorrer seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512270-16.2019.8.26.0228 -Voto no 41.412
4
corredores.
Ao final do expediente, com o término das
atividades do shopping, o acusado não saiu do local, continuando a
perambular pelos corredores.
O
vigilante,
durante
a
ronda,
foi
informado pela central de monitoramento, que havia um indivíduo andando
pelos corredores do shopping, passando então, a procurá-lo, visualizando o
denunciado andando pelos corredores.
Ao perceber a aproximação do vigilante, o
acusado correu, saindo do alcance da visão do vigilante, que continuou a
procurá-lo.
Ao
passar
pelo
estabelecimento
denominado Tapiocaria da Leidy, o vigilante levantou o toldo que cobria o
quiosque, constatando que estava tudo revirado no seu interior e o acusado
agachado no chão.
Inquirido, o acusado apenas falava que
não tinha feito nada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512270-16.2019.8.26.0228 -Voto no 41.412
5
A polícia militar foi acionada e o acusado
revistado, sendo encontrado no interior de seu tênis a quantia de R$ 74,00
(setenta e quatro reais) em dinheiro, subtraída da gaveta do caixa do
quiosque.
O representante da empresa vítima foi
acionado e reconheceu o valor apreendido em poder do acusado como
pertencente ao seu estabelecimento comercial.
O crime somente restou obstado na esfera
tentada diante da inesperada atitude do vigilante em levantar o toldo do
quiosque, localizando o acusado, na posse da res furtiva e pronto para
empreender fuga.
Estes são os fatos.
A materialidade e a autoria delitivas
resultam devidamente estampadas nos autos, tanto é verdade que não houve
insurgência recursal com relação a tais aspectos, estando, pois, incontroversos
nos autos.
Daí porque, como únicos temas em
discussão, remanescem aqueles consignados nas razões recursais, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512270-16.2019.8.26.0228 -Voto no 41.412
6
passo a enfrentar adiante.
Não
há
atipicidade.
Devidamente
caracterizada a prática do delito de furto, afastada a alegação da Ilustre
Defesa atinente à aplicação do princípio da insignificância.
Com efeito, a teor do que estabelece o
Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio mencionado deve
obedecer a algumas diretrizes, quais sejam: mínima ofensividade da conduta;
ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.
Desse modo, elementar destacar que não
basta, para tanto, a mera valoração econômica da lesão provocada pela
conduta criminosa. Tal valoração, inclusive, enquanto “expressividade da
lesão”, deve ser analisada também à luz de elementos sociais, vez que um
mesmo bem pode expressar maior ou menor valor conforme a sociedade na
qual esteja inserido.
Assim, só é possível identificar a
insignificância social do fato quando este envolver uma conduta e um dano
“bagatelares”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512270-16.2019.8.26.0228 -Voto no 41.412
7
Nesse sentido:
“Consideração necessária do desvalor da
conduta e do resultado. Nos delitos
patrimoniais, a consideração isolada do
valor da res é insuficiente para concluir
insignificância”
(TARS

Rec. Rel.
Tupinambá Pinto de Azevedo
RT
723/674).
Não se pode ter como irrelevante a
conduta de quem insiste em subtrair bens alheios, adentrando em
estabelecimentos comerciais, para de lá retirar itens ali depositados, cujo
valor está longe de ser considerado ínfimo, prejudicando a rentabilidade do
local, com obrigações financeiras oriundas das prestações de serviços.
Nestes termos, elementar destacar que não
pode ser considerado como inexpressiva a subtração tentada da importância
monetária de R$ 74,00 (cento e quatro reais).
A aplicação do princípio em análise ao
caso concreto, sem dúvida, seria um estímulo a que pessoas mal-
intencionadas tivessem a certeza de que poderiam, a partir de então, furtar
objetos de até certo valor sem qualquer repercussão penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512270-16.2019.8.26.0228 -Voto no 41.412
8
Deste modo, tal pretensão, fica rechaçada,
não havendo se falar em conduta atípica.
A condenação da ora apelante, portanto,
nos termos em que proferida, era mesmo de rigor.
Por fim, a reprimenda não comporta
pequeno reajuste, consoante restará demonstrado.
A pena-base permaneceu no mínimo legal,
eis que o Magistrado de Primeiro Grau entendeu serem as circunstâncias
judiciais favoráveis ao agente.
No segundo estágio do cálculo, nenhuma
modificação foi realizada, tendo o MM. Juiz, S. Exa., ressaltado que a
confissão espontânea do agente não poderia modificar o patamar
estabelecido. Isso porque, a teor da súmula 231 do E. STJ, fixada a pena-base
no mínimo legal, o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o
condão de reduzir a pena in concreto a patamar aquém do limite mínimo, sob
pena de se permitir que as agravantes possam elevar a pena acima do limite
máximo.
E, na derradeira etapa, fez constar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512270-16.2019.8.26.0228 -Voto no 41.412
9
“furto foi meramente tentado (art.14, inc. II, do Cód.Penal). Considerando
que o réu foi detido no estabelecimento, será a pena reduzida na metade.
Desta forma, fixo a reprimenda, em definitivo, em seis meses de reclusão e
pagamento de cinco dias-multa” (sic) (fls. 212).
Com efeito, na redução da sanção pela
tentativa, o critério deve seguir a proporção inversa do iter criminis
percorrido pelo agente. Logo, quanto mais o agente se aproxima da
consumação menor deve ser a diminuição das penas (um terço), quanto
menos se aproxima da consumação maior deve ser a atenuação (dois terços).
E, no caso sub judice, a proporção se
mostrou pertinente, já que o increpado foi detido ainda dentro do
estabelecimento, entretanto, quando já na posse do bem alheio que pretendia
tomar para si.
Deste modo, nada há para ser modificado
neste aspecto.
Por outro lado, considerando o pequeno
valor do objeto subtraído (R$ 74,00 cf. auto de exibição e apreensão de fl.
12) e a até então primariedade da apelante, é mesmo a hipótese de reconhecer
a figura do privilégio (súmula 511 do E. STJ), devendo a pena de reclusão ser
substituída pela de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512270-16.2019.8.26.0228 -Voto no 41.412
10
Isto
porque,
consoante
observação
externada pela Procuradoria Geral de Justiça, o réu “demonstra nítida
personalidade voltada para o cometimento de crimes (e nisso os atos
infracionais podem ser avaliados), a redução da pena ou a aplicação de
pena de multa não se mostram suficientes para a reprovação do delito.
Assim, deve ser a pena de reclusão substituída pela de detenção”.
Por derradeiro, pelos mesmos motivos
acima delineados, reputo incabível a substituição da reprimenda corporal por
medidas restritivas de direitos, em virtude de óbice disposta no art. 44, III, do
Código Penal.
É caso, pois, da parcial reforma da r.
sentença ora combatida, nos moldes acima destacados.
Via
de
consequência,
DOU
PELO
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para desclassificar a conduta
para furto privilegiado, na forma do art. 155, §2o, do Cód. Penal, e, readequar
a reprimenda para 6 meses de detenção, no regime aberto, além do
pagamento de 05 (cinco) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença pelos
seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos.
SÉRGIO RIBAS
Relator